Tribunal: CARF
Processo: 10880.908228/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908228/2011-04
ACÓRDÃO
1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPP STAR PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.402/408, contra acórdão da DRJ, efls. 392/398,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls. 28/34.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
10862.31565.150806.1.3.03-4935 (fls. 10 a 27), por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de
saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no
valor original de R$ 116.492,17. Por meio do despacho decisório eletrônico de fl.
02, o direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 71.037,18, e
as compensações foram homologadas em parte, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP, referente a
retenções na fonte foi confirmada parcialmente:

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
3
Cientificada do despacho decisório em 09/03/2011 (AR às fls. 09), a interessada
apresentou em 01/04/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 28 a 36,
acompanhada dos documentos de fls. 37 a 389, onde alega, em síntese, que as
retenções na fonte não foram confirmadas pela RFB em razão de que seus
clientes não declararam as retenções e que a requerente não pode ser
prejudicada.
Diz que está anexando à manifestação de inconformidade planilha de conciliação
demonstrando os valores informados no Per/Dcomp, planilha com as retenções
sofridas em cada mês acompanhada das notas fiscais de prestação de serviços,
razão contábil da conta antecipações e respectivos extratos bancários
demonstrando o que foi recebido pela requerente.
Cita Acórdãos do Conselho de Contribuintes no sentido de admissão de outros
documentos para comprovar as retenções na fonte.
Pede a realização de diligência, acaso reste dúvidas, para se determinar o
montante do crédito a ser compensado, nos termos do art. 16, IV e 18 do Decreto
n° 70.235/72.
Ao final pede que seja declarada a insubsistência do despacho decisório, a
homologação integral das compensações, bem como que os débitos não sejam
inscritos em dívida ativa da União Federal até o julgamento final do presente
processo.
O acórdão recorrido, não obstante, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto do relator, que, além de afastar o pedido de diligência, assim
se pronunciou:
Portanto, ausentes os comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte, não
é possível validar qualquer retenção adicional, além daquelas já confirmadas em
Dirf pelo despacho decisório.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisa e reforça os
argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, sobretudo no tocante à reanálise
das provas já juntadas em manifestação de inconformidade em homenagem à verdade material e
requerendo também, alternativamente, diligência. Informa-se que também foram juntados outros
documentos comprobatórios junto ao recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados a este Tribunal Administrativo para apreciação
e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
4
Conforme
relatado,
trata-se
de
pedido
de
compensa PER/DCOMP
no
10862.31565.150806.1.3.03-4935 (fls. 10 a 27), por meio da qual o contribuinte, ora recorrente,
pretende compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de
CSLL referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 116.492,17.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 02, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 71.037,18, e as compensações foram homologadas em
parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP,
referente a retenções na fonte foi confirmada parcialmente:

Verifica-se ainda (fls. 5/6) que a razão do indeferimento parcial foi a não
comprovação integral da retenção na fonte:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
5

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
6
A DRJ entendeu por indeferir a impugnação, mantendo o despacho decisório, sob a
premissa de que o contribuinte não teria comprovado o efetivo crédito via DIRF, tampouco
adotado “medidas tempestivas” buscando obter provas junto às fontes pagadoras:
As retenções na fonte que não foram comprovadas pelo despacho decisório, em
decorrência de não constar em Dirf, estão detalhadas no quadro anexo ao
despacho decisório às fls. 05/06.
Para comprovar as retenções na fonte, a interessada apresentou planilhas, cópia
de notas fiscais, e lançamentos contábeis do livro Razão (fls. 61/389).
No entanto, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Nesse sentido, cita-se também a jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF –
A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem
prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a
seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados;
deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação
do imposto de renda na fonte, o meio probatório adequado, por expressa
disposição legal, é o "comprovante de retenção” emitido pelo responsável por
substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do interessado não são
documentos suficientes para o reconhecimento do imposto supostamente
retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. [Acórdão 103-23022, de
23/05/2007] (grifo nosso)
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de retenção
de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal
retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no documento
fornecido pela fonte pagadora denominado de “Comprovante de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte”.[Acórdão 105- 14858, de 01/12/2004]
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado, no mínimo que, não
tendo recebido os informes de rendimentos e retenções tributárias, a
contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes pagadoras para que elas os
enviassem.
Neste sentido, o voto condutor do Acórdão no 1803-00.548, formalizado na 1a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por
sua 3a Turma Especial, em sessão realizada no dia 05/08/2010, traz as seguintes
razões de decidir:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
7
O disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, no sentido de que “o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos” deve ser interpretado no sentido de resguardar a Fazenda Pública
de ser compelida à restituição ou compensação de valores supostamente retidos e
não declarados como devidos.
Assim, inexistindo o registro da suposta retenção sofrida pelo contribuinte nos
sistemas da Receita Federal ou em documento da fonte pagadora, não há como
admiti-la.
Acrescente-se que é direito da pessoa jurídica que tenha sofrido a retenção do
imposto o recebimento do correspondente comprovante, fornecido pela fonte
pagadora (art. 942, e parágrafo único, do RIR/1999).
Portanto, se a eventual falta de informação, pela fonte pagadora, não pode ser
imputada ao contribuinte de fato, a inércia deste na obtenção daquele
comprovante é de sua inteira responsabilidade, já que a ele incumbe o ônus da
prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
Não se trata, no caso, de “condicionar o direito de utilização de imposto retido
na fonte ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um terceiro”
(informar em Dirf a respectiva retenção).
Na realidade, a recorrente tinha obrigação legal, em defesa de seus alegados
direitos, de exigir da fonte pagadora, que teria supostamente retido o imposto,
o competente Comprovante de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, não o
tendo feito.
A “punição”, pois, que estaria a recorrente a sofrer decorreu, unicamente, de
sua inércia, já que se ela estivesse de posse do referido Comprovante, não teria
qualquer relevância o fato de a fonte pagadora ter ou não apresentado
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). (destaques do original).
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter, junto às fontes pagadoras, os respectivos informes
de rendimentos e de retenção de tributos e contribuições, deve suportar as
conseqüências de sua omissão.
Portanto, ausentes os comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte, não
é possível validar qualquer retenção adicional, além daquelas já confirmadas em
Dirf pelo despacho decisório.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.536 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908228/2011-04
8
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou planilha (fls.438/442)
em que concilia as notas fiscais emitidas, respectivo lançamento no livro razão, e página do livro
razão qual o IR-Fonte foi escriturado).
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere o teor da
Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão
no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010
Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de
04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas também a
comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que deve ser analisado pela DRF, sob
o risco de supressão de instância.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 426
DF CARF MF
Original